Tribunal: STF
Processo: RE 590267
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de 
   ofensa aos arts. 5º, XXIV e XXV, e 37, § 6º, da Constituição 
   Federal. Ação rescisória. Improcedência. Inexistência de violação 
   a literal disposição de lei. Ofensa indireta. Agravo regimental 
   não provido. Alegações de desrespeito a garantias constitucionais,
   se dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem 
   configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa 
   ao texto da Constituição.